Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730583-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) APELADO: INOMEDI COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (ré) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória ajuizada por INOMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declarou constituído o título executivo judicial, no valor de R$338.830,00, a ser monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde as datas dos respectivos vencimentos das parcelas que o compõem, designados na planilha acostada no ID 24008056, dos autos de origem. Em razão da sucumbência amplamente preponderante, a ré foi condenada ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da obrigação constituída em título judicial (R$338.830,30) (ID 27503782). A ré opôs embargos de declaração no ID 27503787, oportunidade em que sustentou que havia omissão no decisum, na medida em que não teria sido apreciado o pedido de chamamento do Estado do Tocantins ao feito, efetuado em sede de embargos à monitória. Em seguida, os declaratórios foram rejeitados pela decisão de ID 27503790. Em suas razões recursais (ID 27503795), a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Destaca que, em outubro de 2018, foi decretada a liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa federada, e que, desde então, a apelante praticamente não tem mais beneficiários ativos em sua carteira de clientes, e nem aufere faturamento. Pede, assim, a dispensa do recolhimento do preparo recursal. No mérito, advoga a tese de que não restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes. Sustenta que a autora apenas juntou notas fiscais eletrônicas – as quais podem ser emitidas por qualquer pessoa – e que não contavam com assinatura do recebedor, o que afastaria o suposto direito subjetivo da apelada. Pede, ao final, o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória. Junta documentos. Não houve o recolhimento de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões de apelo. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 27503805). Relatados, decido. Pois bem. O acórdão de ID 19972295, p. 3/5, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, formulado pela parte autora, e revogou o benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido à ré, ora apelante. E, ao analisar os documentos que acompanharam as razões de apelo (IDs 27503796 a 27503799), verifico que não houve mudança fática acerca dos apontamentos lançados por ocasião daquele decisum, os quais fundamentaram o porquê de a ré não fazer jus à gratuidade de justiça ora pleiteada. Assim, o pedido de dispensa do recolhimento do preparo não pode ser acolhido. Intime-se a recorrente para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso, ou, caso esse não tenha sido, de fato, recolhido, para que o faça em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator